Tribunal: STF
Processo: HC 75342
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Alegações de cerceamento de
defesa e de valoração de provas obtidas por meio ilícito. 2. É de
anotar-se, por primeiro, que, no processo penal, falta de defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523). 3. O alegado
cerceamento de defesa, como o exame de sua deficiência, com prejuízo
para o paciente, implicam apreciação de fatos e provas, o que não
logra instrumento hábil à sua verificação no habeas corpus. 4.
Habeas corpus indeferido.